Tribunal: STF
Processo: RE 646126
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LEITOS DE UTI NA REDE PÚBLICA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Estadual com apoio em precedentes desta Corte e no Tema 698 da repercussão geral. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema 698 da repercussão geral e se houve afronta ao princípio da separação dos poderes, sob o argumento de que, na hipótese, caberia ao Poder Judiciário tão somente apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública a apresentação de planos e meios adequados para alcançar o resultado pretendido.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada.



    4. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 



    5. Ademais, quando do julgamento do ARE 878.411-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5.9.2017, cujo recurso decorreu de julgamento de ação civil pública em que se determinou o provimento de cargos de delegado, de escrivão e de investigadores em delegacia de polícia com a imposição de multa diária, na hipótese de descumprimento, a Segunda Turma negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas assentando a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. 



    6. Constata-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em divergência com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 



    7. A parte Recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. 



    8. Deve ser mantido, portanto, o decisum monocrático que deu provimento ao apelo extremo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para cassar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que determinou a implementação de leitos de UTI. 



    IV - DISPOSITIVO



    9. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.